Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703349-70.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULY MONTEIRO BARBOSA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BRAULY MONTEIRO BARBOSA contra a sentença proferida na ação de revisão de contrato c/c danos morais interposta contra SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que indeferiu a inicial, em razão do desatendimento da determinação de emenda. O recurso não foi preparado em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Não houve retratação. Em seguida, o apelante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto, requerendo a homologação da sua desistência, com o arquivamento do feito e a isenção das custas e despesas processuais. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, assiste ao apelante o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Diante disso, considerando que houve a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceitar expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com fundamento no art. 998 do CPC, combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator